Tribunal: TJBA
Processo: 8002599-63.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002599-63.2025.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA KAROLINA TAVARES DA ANUNCIACAO

Advogado(s): FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA

APELADO: SEBASTIANA FRANCISCA DA COSTA

Advogado(s):LUANA ROSARIO SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ATA NOTARIAL. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO EFETIVA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE MORA DO CREDOR. RESPONSABILIDADE PELOS ALUGUÉIS E ENCARGOS ATÉ A IMISSÃO NA POSSE PELO LOCADOR. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e indenização por danos morais ajuizada, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente o mérito, rejeitado preliminar e julgado procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato, determinando a desocupação, condenando ao pagamento de aluguéis, encargos, multa contratual e indenização por danos morais.

2. Interposição de apelação pela ré, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando mora do credor quanto à entrega das chaves, limitação do débito e inexistência de danos morais.

3. Apresentação de contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e a inexistência de tentativa válida de devolução do imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) saber se ocorreu mora do credor em razão de suposta recusa no recebimento das chaves; (iii) saber se é cabível a condenação por danos morais decorrente do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo o juiz o destinatário das provas.

6. A ata notarial constitui meio idôneo de prova, conforme art. 384 do Código de Processo Civil, sendo reconhecida pela jurisprudência como instrumento válido para comprovação de fatos, inclusive em ambiente digital.

7. Não há cerceamento de defesa quando a prova testemunhal é desnecessária diante de prova documental robusta apta a formar o convencimento do julgador.

8. A obrigação do locatário de pagar aluguéis e encargos subsiste até a efetiva entrega das chaves, nos termos do art. 23, I, da Lei nº 8.245/91, não sendo suficiente a mera manifestação de intenção de devolução do imóvel.

9. A inexistência de devolução formal da posse e a permanência de bens no imóvel afastam a alegação de mora do credor, sendo inadequada a tentativa informal de entrega desacompanhada de medida judicial própria, como a consignação.

10. O mero descumprimento contratual, em regra, não enseja indenização por danos morais, salvo circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

11. A condição pessoal da parte não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, devendo a reparação limitar-se à esfera patrimonial.

12. A multa contratual é devida quando prevista expressamente e configurado o inadimplemento, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “(i) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente; (ii) a obrigação do locatário persiste até a efetiva entrega das chaves, não sendo caracterizada mora do credor por mera tentativa informal; (iii) o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral; (iv) é válida a cláusula de multa contratual em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 355, I; 384; 98, §3º; 1.026, §2º.

Lei nº 8.245/91, art. 23, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2408609/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/09/2024, DJe 12/09/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022.

TJBA, Apelação nº 8000029-70.2019.8.05.0150, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 01/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

8002599-63.2025.8.05.0103
, em que figuram, como

apelante
ROBERTA KAROLINA TAVARES DA ANUNCIAÇÃO
e apelad
a

SEBASTIANA FRANCISCA DA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora